Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-63.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
Estupro de vulnerável e ameaça. Representação. “Prints” de aplicativo “whatsapp”. Perícia. Provas. Desclassificação. Coabitação. Causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP. Continuidade delitiva. Dano moral.
1 - A representação dispensa qualquer formalidade, sendo imprescindível que não exista dúvida de que a vítima tem interesse em iniciar a persecução penal. Tem-se que a vítima manifestou sua vontade quando registrou ocorrência policial e compareceu, com os representantes legais, a todos os atos processuais.
2 - É lícita a prova obtida com “print” da tela de aparelho celular da vítima, entregue por ela às autoridades competentes, com conversas do aplicativo “whatsapp”. Não se trata de “whatsAppweb”.
3 - Não é necessária perícia no aparelho celular da vítima se outras provas não deixam dúvidas quanto ao crime de estupro de vulnerável. Dispensável o laudo pericial e não havendo alegação da defesa em tempo oportuno, nem prova capaz de afastar a autenticidade da gravação e das mensagens, não se declara nulidade por falta de perícia.
4 - As declarações firmes e coesas das vítimas -, de que o réu, diversas vezes, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com elas, quando crianças - coerentes e harmônicas com os depoimentos das testemunhas – uma delas presenciou as condutas - são provas suficientes dos crimes de estuprode vulnerável.
5 - O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima. Atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual de vítima menor de 14 anos – violência presumida -, não se qualificam como importunação sexual (art. 215–A do CP).
6 – Se a vítima não confirma, em juízo, as declarações que fez na delegacia, quanto à promessa de mal injusto e grave feita pelo acusado, a absolvição do crime de ameaça é medida que se impõe.
7 - No crime de estupro de vulnerável, a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento do art. 226, II, do CP implica em bis in idem.
8 - Se os abusos sexuais ocorreram contra duas vítimas, por longo período de tempo, não se sabendo a quantidade certa, mas que foram muitas vezes, mantém-se o aumento da pena, em razão da continuidade delitiva, na fração de 2/3 adotada na sentença.
9 – Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se fixar indenização a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
10 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pelas vítimas e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
11 - Apelação provida em parte.